Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 64, §1o E §3o DO CPC. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO e outros, partes autoras, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos n. 0712369-02.2022.8.07.0015, sobre ação de falência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, após inércia das partes em demonstrar o motivo da alegada competência do juízo do DF, já que a empresa não exercia sua atividade principal nesta comarca. Em razões recursais os apelantes, em síntese, alegam que não discordam da incompetência do juízo do DF, mas que a sentença deveria ter declinado de competência para o juízo de São Paulo (onde tramita processo de recuperação judicial da empresa ré), e não extinguir o processo por ausência de interesse processual. O recurso foi provido para anular a sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

2. Nos Embargos de Declaração, os recorrentes entendem ser o caso de extinção do processo pela perda do objeto, pois foi ajuizado pedido de recuperação judicial na Comarca de São Paulo, o que afasta a possibilidade da decretação da falência e, com isso, há perda do objeto da presente ação.

3. Os recorrentes, em sede de embargos não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registram a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão dos embargantes.

4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.